Tribunal: TJSP
Processo: 2170050-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – REVOGAÇÃO COM BASE NA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA - DESCABIMENTO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO AFASTADA POR ELEMENTOS DE CONVICÇÃO IDÔNEOS PARA COMPROVAR A CAPACIDADE FINANCEIRA DO PETICIONÁRIO – GRATUIDADE RESTABELECIDA - DECISÃO REFORMADA.

AGRAVO PROVIDO.